Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-41.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000236-41.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALTEMAR ANTONIO QUINELATO - CPF: 594.986.411-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN).

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3.
“In casu”
observa-se que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, devendo ser afastada a prescrição do crédito tributário.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000236-41.2017.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
ALTEMAR ANTONIO QUINELATO
,
reconheceu a prescrição dos créditos tributários e, extinguiu o feito nos seguintes termos:

“
VISTO,

Cuida-se de execução fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em face de
ALTEMAR ANTONIO QUINELATO,
todos qualificados nos autos.

Em síntese, extrai-se dos autos que a ação foi protocolada no ano de 2017 e até a presente data a fazenda não promoveu a satisfação do crédito fustigado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Situando a tônica da questão, verifica-se que a Fazenda Pública Nacional ajuizou, em 30/01/2017, ação executiva proveniente de integração decorrente da falta de recolhimento de ICMS referente ao período de 2008, débito este inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no 20122461, (Id. 43838332).

Pois bem.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013) (grifo nosso).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) (grifo nosso).

O ICMS é tributo sujeito à homologação, logo o prazo prescricional para a sua cobrança inicia-se da data do vencimento da obrigação. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.
2. A Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00018451020168110007 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
17/06/2020
) (grifo nosso).

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no. 20122461)
que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de

2008 iniciou em 01/01/2009 e findou-se em 01/01/2014
,

extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em
30/01/2017.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) (grifo nosso).

Diante do exposto,
reconheço
a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário,
julgo extinta
a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Isenta
a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei no 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT.
Deixo
, ainda, de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve intervenção da parte contrária no feito.

Transitada em julgado,
aguarde-se
a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual
determino
a remessa dos autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data registrada no sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito
”
(ID. 149179353).

Aduz a parte apelante, em síntese, a não ocorrência da prescrição dos créditos tributários, uma vez que, segundo alega, a CDA exequenda foi interpretada de forma equivocada.

Sustenta ainda que, “
a sentença recorrida baseou-se na premissa equivocada de que o(s) crédito(s) tributário(s) objeto(s) do executivo fiscal estaria(estariam) prescrito(s) sob o fundamento de que o ICMS é um imposto sujeito exclusivamente ao lançamento por homologação, de modo que o prazo prescricional teria iniciado a partir da(s) data(s) do(s) vencimento(s)”.

Assegura, também, que os crédito tributários foram lançados, de oficio, após o transcurso do processo administrativo, de modo que, o prazo prescricional iniciou-se na data da constituição definitiva do crédito e não, na do fato gerador.

Ao final, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como a reforma da sentença objurgada e o prosseguimento do executivo fiscal.

E
mbora devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 149179361).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação
com pedido de efeito suspensivo
, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal n.o 0000236-41.2017.8.11.0044, que reconheceu a prescrição dos créditos tributários e, extinguiu o feito, com fulcro no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 30.01.2017, foi ajuizada a presente ação de execução fiscal, em desfavor da parte ora apelada, visando ao recebimento de crédito tributário
,
decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS), no valor de R$ 8.368,19 (oito mil e trezentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos).

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição dos créditos tributários e, extinguiu o processo com resolução de mérito (ID. 149179353).

Infere-se que foram opostos embargos de declaração, cujo recurso foi conhecido e negado provimento (ID. 149179358).

Com essas considerações passo ao exame das insurgências recursais.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão assiste à parte apelante.

Como é sabido, o ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é caracterizado por etapas realizadas exclusivamente pelo contribuinte, cabendo ao Estado de Mato Grosso verificar a operação, bem como promover a retificação da quantia recolhida ou homologar o procedimento, nos termos do art. 150, do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Todavia, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que, é o caso dos autos, uma vez que não consta comprovado a entrega da referida declaração, consoante o art. 149, II e III, do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

Sabe-se, ainda, que para o início ao cômputo do prazo prescricional, é necessária a intimação do contribuinte, sendo o termo inicial a data da constituição definitiva do credito.

“In casu”
, observa-se que o fato gerador, constante da CDA n.o 20144889, refere-se ao período de 02.2008. A Fazenda Pública, por sua vez, de ofício lançou, provisoriamente, os créditos tributários, ficando o prazo prescricional suspenso, em razão da tramitação de processo administrativo e, ao final, foi enviado ao contribuinte, o segundo aviso de cobrança (n.o 555492), descrito na CDA exequenda, no dia 17.09.2013 (pág. 7 – ID. 149182683).

Posteriormente, em 27.05.2014, os créditos foram constituídos definitivamente na CDA e, a ação foi ajuizada, no dia
30.01.2017.

De outro lado, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem-se verdadeiras.

Assim, o
instituto da prescrição extingue o direito do credor, quando transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174, do CTN, como cito:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Por tais razões, não há que se falar em prescrição do crédito tributário. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Assim, não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, ocorrida em 26.02.2013, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, em observância ao que estabelece o artigo
174
do
CTN
. II - Recurso desprovido.
(N.U 1006374-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – ICMS — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (
art
. 149 do
CTN
)
2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo
174
do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.
3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.
4. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0002348-51.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)”.

Com efeito, verifica-se que não consta a entrega da declaração pelo executado, ora apelado, devendo ser considerado o marco inicial para a contagem da prescrição, a data da
constituição do crédito,
qual seja, em
27.05.2014.

Logo,
entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário (
27.05.2014
)
e o
despacho inicial
que determinou a citação dos executados
(1o.02.2017), não decorreram o lustro prescricional.

Pelo o exposto
e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
"a quo"
para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023